Tribunal: TJPA
Processo: 0005444-86.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 214 C/C 224, ALÍNEA ?A? DO CPB. PRELIMINAR MINISTERIAL DE REUNIÃO DESTA REVISÃO CRIMINAL COM A REVISÃO CRIMINAL DE Nº 0002824-04.2019.8.14.0000, EM FACE DA CONEXÃO INSTRUMENTAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇAS JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ART. 82 DO CPP. SÚMULA 235/STJ. MÉRITO. CONDENAÇÃO QUE TEVE COMO PROVA PRINCIPAL A PALAVRA DA VÍTIMA. POSTERIOR RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. EXAME DOS DEMAIS ARGUMENTOS DEFENSIVOS PREJUDICADO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. Não obstante a conexão instrumental entre os crimes apurados na presente Revisão Criminal e naquela de nº 0002824-04.2019.8.14.0000, ora apontada pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, a reunião das ações penais deveria ter se dado durante a fase instrutória, sendo impossível a reunião, nesta ocasião, de ambas as ações revisionais, dado que as sentenças condenatórias proferidas contra o réu já transitaram em julgado, de maneira que se aplica a regra contida no art. 82 do CPP, segundo a qual, se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas. Inteligência, também, da Súmula 235/STJ.2. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de novas provas da inocência do condenado, consubstanciada no depoimento da vítima e de uma testemunha em sede de justificação criminal, donde restou comprovado que a ofendida inventou o suposto atentado violento ao pudor, por motivo de vingança, já que estava de recuperação na disciplina ministrada pelo requerente. Desta feita, em sendo essa a principal prova a ter embasado a condenação do réu, imperiosa é a sua absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo,3. Prejudicado o exame dos demais argumentos defensivos expostos na presente ação revisional.4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N° 0005444-86.2019.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (4ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE:
R. F. R.
ADVOGADAS: CLEBIA DE SOUSA COSTA E TAYNA SILVA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 214 C/C 224, ALÍNEA ¿A¿ DO CPB. PRELIMINAR MINISTERIAL DE REUNIÃO DESTA REVISÃO CRIMINAL COM A REVISÃO CRIMINAL DE Nº 0002824-04.2019.8.14.0000, EM FACE DA CONEXÃO INSTRUMENTAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇAS JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ART. 82 DO CPP. SÚMULA 235/STJ. MÉRITO. CONDENAÇÃO QUE TEVE COMO PROVA PRINCIPAL A PALAVRA DA VÍTIMA. POSTERIOR RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. EXAME DOS DEMAIS ARGUMENTOS DEFENSIVOS PREJUDICADO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não obstante a conexão instrumental entre os crimes apurados na presente Revisão Criminal e naquela de nº 0002824-04.2019.8.14.0000, ora apontada pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, a reunião das ações penais deveria ter se dado durante a fase instrutória, sendo impossível a reunião, nesta ocasião, de ambas as ações revisionais, dado que as sentenças condenatórias proferidas contra o réu já transitaram em julgado, de maneira que se aplica a regra contida no art. 82 do CPP, segundo a qual, se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas. Inteligência, também, da Súmula 235/STJ.
2. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de novas provas da inocência do condenado, consubstanciada no depoimento da vítima e de uma testemunha em sede de justificação criminal, donde restou comprovado que a ofendida inventou o suposto atentado violento ao pudor, por motivo de vingança, já que estava de recuperação na disciplina ministrada pelo requerente. Desta feita, em sendo essa a principal prova a ter embasado a condenação do réu, imperiosa é a sua absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
,
3. Prejudicado o exame dos demais argumentos defensivos expostos na presente ação revisional.
4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
da presente Revisão Criminal, e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual (LIBRA) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por R. F. R., com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como, à perda do cargo público municipal, nos termos do art. 92, inciso I, alínea ¿b¿ do CPB, pela prática da conduta tipificada nos arts. 214 c/c 224, alínea ¿a¿ do CPB, em continuidade delitiva.

Narra a
denúncia do processo nº 0007565-92.2009.8.14.0051
, em síntese, que em março de 2009, na Escola Municipal Maestro Wilson Fonseca, localizada no bairro São Cristóvão, em Santarém/PA, o réu, favorecendo-se da autoridade que exercia por ostentar a condição de docente da vítima C.S.F., vinha cometendo abusos sexuais em sala de aula contra ela, pois sempre tentava ficar a sós com a ofendida, passando a mão nos seus seios, bem como tentava beijá-la na boca e ainda tentava marcar encontros com a vítima atrás do banheiro da escola.

Já a
denúncia do processo nº 0007218-81.2009.8.14.0051
, narra que, desde meados do ano de 2009, na mesma escola, o réu, também favorecendo-se de sua autoridade de docente, constrangeu a vítima L. S. S. a praticar ato libidinoso, mediante violência presumida, eis que a atraía ao quadro para que pudesse passar a mão em sua barriga, assim como era influenciada a permanecer na sala de aula, no horário do recreio, para que pudesse lhe beijar, e o réu ainda determinava que ela o beijasse no rosto, virando a face em momento oportuno para que o beijo fosse na boca.

Considerando que alguns atos instrutórios de ambas as ações penais foram praticados em conjunto, o Juiz
a quo
analisou e sentenciou os feitos conjuntamente, levando em conta o instituto da continuidade delitiva, condenando o acusado na pena supracitada.

O requerente pede
seja reconhecida a inexistência de todos os atos processuais realizados após o recebimento do recurso de apelação, visto que os mesmos tramitaram em separado, o que gerou a expedição de dois mandados de prisão, com penas não unificadas
.

Alega
a violação ao art. 59 do CPB, tendo o juiz sentenciante procedido à inidônea valoração de algumas circunstâncias judiciais
, de maneira que sua
pena deve restar fixada no patamar mínimo legal
.

Aduz, igualmente, que o
magistrado incorreu na chamada
mutatio libelis
, pois desconsiderou a ¿tentativa de crime¿ narrada na denúncia
, condenando-o pelo crime em sua forma consumada. Pugna pela
anulação da sentença, ou se assim não se entender, que seja realizada a devida adequação da pena, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à tentativa, para, ao final, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, substituindo-a, posteriormente, por penas restritivas de direitos
.

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia o
reenquadramento de sua conduta no tipo de importunação sexual, ínsito no art. 215-A do CPB, após modificação trazida pela Lei nº 13.718/2018, fixando-lhe a pena em 01 (um) ano de reclusão em regime aberto
.

Afirma, por outro lado, o
surgimento de fatos novos supervenientes
, mais especificamente, declarações prestadas em ata notarial pela vítima C.S.F., através das quais ela declara que os fatos narrados por ela durante a instrução criminal não são verdadeiros,
fatos estes que, inclusive, ensejaram a propositura da Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal (nº 0015541-89.2019.8.14.0051)
, perante a 4ª Vara Criminal de Santarém.

Requer, assim, em
sede liminar,
seja
suspenso o cumprimento da pena aplicada ao réu,
com expedição de salvo conduto em seu favor, ou, ainda, que
lhe seja concedida a prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II do CPP
,
sem a decretação da perda do cargo público de professor,
até o julgamento deste pleito revisional.

No
mérito,
pugna seja
suspenso o cumprimento da pena
,
ante os fatos novos
objeto da referida Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação, ou,
subsidiariamente, para cassar a r. decisão, em face da
mutatio libellis
; ou, ainda, para
proceder às supramencionadas alterações na pena
que lhe fora fixada.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins, diante da juntada da Ação de Produção Antecipada de Prova, opina,
preliminarmente, pela conexão desta ação revisional com a ação revisional nº 0002824-04.2019.8.14.0000
; e, no
mérito, pela procedência da presente Revisão Criminal
.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
PRELIMINAR
1. Da Preliminar de Conexão das Ações Revisionais Suscitada pelo
Parquet

O ilustre Procurador-Geral de Justiça opina, em seu judicioso parecer, pela conexão do julgamento das Ações Revisionais n° 0002824-04.2019.8.14.0000 e n°
0005444-86.2019.8.14.0000, eis que se referem a crimes cometidos no mesmo contexto fático, havendo o nexo e a dependência recíproca entre elas, a fim de prevenir a ocorrência de decisões incoerentes e conflitantes.

A fim de uma melhor compreensão da presente preliminar, peço vênia para transcrever o breve resumo contido no parecer ministerial, acerca das ações penais relativas às supracitadas revisões criminais,
verbis
:
¿De início, cumpre registrar, a demanda originária foi oferecida a partir de
reclamação feita pelas menores de idade, à época, Andreza Moura Soras, Clairis de Sousa Figueiredo, Letícia Suany S. Silva, Aldivana Sousa de Sousa e Daizana Ferreira de Sousa, que relataram à administração da Escola Municipal Maestro Wilson Fonseca o assédio sofrido nas dependências do local de ensino, atribuindo a autoria ao servidor público municipal Rinaldo Ferreira Rego, ora revisionando, culminando nos seguintes procedimentos:
1) Ação Penal n° 0007220-71.2009.8.14.0051, distribuído em 09/09/2009, tramitado pela 2ª Vara Criminal de Santarém/Pa, tendo como vítima a menor de idade Aldivana Sousa de Sousa, cujo crime foi capitulado no art. 214 c/c 224, ¿a¿, 226, II, e 14, II, todos do Código Penal Brasileiro;
2) Ação Penal n° 0007218-81.2009.8.14.0051, distribuído em 09/09/2009, tramitado pela 4ª Vara Criminal de Santarém/Pa, tendo como vítima a menor de idade Letícia Suany S. Silva, cujo crime foi capitulado no art. 214 c/c 224, ¿a¿, e 226, II, todos do Código Penal Brasileiro;
3) Ação Penal n° 0007565-92.2009.8.14.0051, distribuído em 17/09/2009, tramitado pela 4ª Vara Criminal de Santarém/Pa, tendo como vítima a menor de idade Clairis de Sousa Figueiredo, cujo crime foi capitulado no art. 217-A, ¿caput¿, c/c 226, II, ambos do Código Penal Brasileiro.
A Ação Penal n° 0007220-71.2009.8.14.0051 foi sentenciada em 21/07/2015, julgando procedente a pretensão punitiva estatal do acusado pela prática do crime contido no art. 214 c/c 224, ¿a¿, do CPB, condenado à uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, sob o regime inicial semiaberto.
Após a fase recursal e instâncias superiores, a sentença condenatória transitou em julgado, o que permitiu a propositura da presente Revisão Criminal com Pedido Liminar, distribuído sob a numeração 0002824-04.2019.8.14.0000, na data de 13/08/2019, em tramite na Seção de Direito Penal, sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Na referida Ação Autônoma de Impugnação, em pedido principal, requer a desconstituição do édito condenatório, absolvendo o revisionando das imputações irrogadas, ante os novos fatos apresentados na Ação de Produção Antecipada de Prova para fins de Justificação n° 0003705-22.2019.8.14.0051, distribuída em 08/04/2019, e homologada em 27/11/2019.
Por sua vez, os Processos de n° 0007218-81.2009.8.14.0051 e 0007565-92.2009.8.14.0051 foram sentenciados em conjunto, na data de 28/08/2014, considerando que alguns atos instrutórios foram realizados no mesmo dia, tendo em vista o pedido da defesa de utilização da oitiva de algumas testemunhas como prova emprestada, e por se tratar do mesmo evento relativo a vítimas diferentes na mesma circunstancia fática.
O Juízo registrou que embora nos autos n° 0007565.92.2009 o réu tenha sido denunciado como incurso no art. 217-A c/c art. 226, II, do CPB, deveria ser a ele aplicado o mesmo tipo penal dos autos n° 0007218-81.2009, qual seja, art. 214 c/c 226, II, do CPB, pois os fatos ocorreram em período anterior a inserção do tipo penal do art. 217-A, através da Lei n° 12.015/2009. Inclusive, por se tratar o caso de
Emendatio Libelli
.
Desta forma, foi condenado à uma pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em cumprimento no regime semi-aberto, além da perda do cargo público junto ao município, nos termos do art. 92, I, b do CPB, pela prática do crime contido no art. 214 c/c 224, ¿a¿, do CPB.
De igual forma, após a fase recursal e instâncias superiores, a sentença condenatória transitou em julgado, o que permitiu também a propositura de Revisão Criminal com Pedido Liminar, este distribuído sob a numeração 0005444-86.2019.8.14.0000, em 19/12/2019, em trâmite na Seção de Direito Penal, igualmente sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Nesta oportunidade, mesmo que de forma confusa, entende-se como pedido principal a desconstituição do édito condenatório, para, do mesmo modo, absolver o revisionando das imputações irrogadas, ante os novos fatos apresentados em outra Ação de Produção Antecipada de Prova para fins de Justificação n° 0015541-89.2019.8.14.0051, distribuída em 17/12/2019, e homologada pelo Juízo em 24/01/2020.
Sendo assim, verifica-se que o julgamento das Ações Revisionais n° 0002824-04.2019.8.14.0000 e n° 0005444-86.2019.8.14.0000 devem ser unas, eis que figuram sob o mesmo contexto fático, havendo o nexo e a dependência recíproca entre si.
Frisa-se, os autos de n° 0005444-86.2019.8.14.0000 foi distribuído em 19/12/2019, ou seja, em momento posterior a demanda de n° 0002824-04.2019.8.14.0000, qual seja, em 13/08/2019. Logo, torna-se a presente Revisão Criminal preventa.
Além de que, a Ação Penal n° 0007220-71.2009.8.14.0051 originária do presente Processo n° 0002824-04.2019.8.14.0000 está apensada na posterior Revisão Criminal n° 0005444-86.2019.8.14.0000.¿

Sabe-se que o instituto da conexão, disposto no art. 76 a 89 do CPP, ocorre quando duas ou mais infrações estiverem ligadas por um vínculo que permite a alteração da competência para julgá-las, de modo que a junção dos processos para julgamento por apenas um magistrado é aconselhável, a fim de se evitar decisões díspares, assim como em consagração aos princípios da economia e celeridade processual.

Das várias espécies de conexão apontadas pela doutrina,
no caso em tela vê-se que se está diante da chamada ¿conexão instrumental ou probatória¿, ínsita no art. 76, inciso III do CPP
- a qual ocorre quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração - dado que as duas Revisões Criminais alhures mencionadas tratam de crimes de atentado violento ao pudor cometidos pelo requerente contra suas alunas, dentro da escola onde lecionava, nas mesmas condições de tempo e lugar.

Todavia, não obstante a conexão instrumental entre os crimes, ora apontada pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, a reunião das ações penais deveria ter se dado durante a fase instrutória, sendo
impossível a reunião, nesta ocasião, das revisões criminais, dado que as sentenças condenatórias proferidas contra o réu já transitaram em julgado
, de maneira que se aplica a regra contida no art. 82 do CPP, segundo a qual,
¿Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes,
salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas
.

Aplicável, igualmente, o entendimento da Súmula 235/STJ:
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria, segundo a qual, em casos como esses, apenas caberia ao Juízo da Vara de Execuções a ulterior soma ou unificação das penas:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PECULATO E ESTELIONATOS (CINCO VEZES). CONEXÃO INSTRUMENTAL. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 82 DO CPP. SÚMULA 235/STJ. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE ESTELIONATO. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL ABERTO ESTABELECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Hipótese em se verifica a existência de conexão instrumental entre os crimes de estelionato e de peculato, pois a prova de uma infração constitui elemento relevante na apuração das outras infrações, uma vez que os cheques utilizados para a prática dos crimes de estelionato foram, em princípio, originários de talão apropriado pelo paciente, em razão da sua "condição de funcionário público por equiparação na empresa "correios, ocupando o cargo de 'Carteiro Provisório'". 3.
A existência de sentença condenatória pelos crimes de estelionato, inclusive já transitada em julgado, constitui óbice à reunião dos processos, nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal. 4. Embora reste configurada a conexão probatória entre os crimes em tela, inviável a reunião dos processos, nos termos da lei, cabendo ao Juízo da Vara de Execuções a ulterior soma ou unificação das penas, haja vista a incidência da regra contida no art. 78, inciso II, alínea b, do Código de Processo Penal. Aplicável, à espécie, o entendimento da Súmula 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
". 5.
Omissis.
6.
Omissis.
7.
Omissis.
8.
Omissis.
9.
Omissis.
10.
Omissis.
11.
Omissis.
12.
Omissis.
13.
Omissis.
14.
Omissis.
(STJ - HC 469.749/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR - CONEXÃO PROBATÓRIA COM OUTRA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ACÇÕES JÁ JULGADAS - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - DESTINAÇÃO AO TRÁFICO DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE EXCLUSIVA PARA CONSUMO - INVIABILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - ACUSADO PRIMÁRIO - REQUISITOS PREENCHDOS - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS - AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL - POSSIBILIDADE - MAUS ANTECEDENTES - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - PEDIDO IMPROCEDENTE.
Nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal, a conexão processual após a constituição da sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado, é direcionada apenas ao juízo da execução, pois é destinada tão somente à unificação das penas porventura aplicadas
. A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Não tendo a defesa comprovado a destinação exclusiva da droga para o consumo próprio ou compartilhado, ônus que lhe incumbe (art. 156 do CPP), e demonstrada a contento pela acusação a finalidade mercantil da substância, incabível a desclassificação para os delitos dos art. 28 ou art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06. Presentes os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, de rigor a manutenção do benefício. A fração de redução relativa à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, deve ser fixada em conformidade com a natureza e quantidade dos entorpecentes. As condições pessoais negativas do agente justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, nos temos do art. 59, §3º, do Código Penal. Não é possível aferir a presença dos requisitos previstos no art. 71, caput, do Código Penal, à mingua de documentos relativos a todos os fatos imputados ao agente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.001169-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019)
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIMES RELACIONADOS A FATOS APURADOS EM AÇÃO PENAL ANTERIOR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SENTENÇA PROFERIDA. CONEXÃO INSTRUMENTAL E PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. APLICAÇÃO. Encerrada a instrução processual em relação aos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher em Santa Maria/DF, não se pode falar em conexão instrumental ou probatória a atrair a competência desse Juízo para apurar delitos de mesma natureza praticados em Circunscrição Judiciária diversa. Aplicação da Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Conflito negativo de jurisdição conhecido. Fixada a competência do Juízo suscitado, o 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF. (TJDFT - Acórdão 857288, 20150020016183CCR, Relator: SOUZA E AVILA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 23/3/2015, publicado no DJE: 26/3/2015. Pág.: 102)

Por conseguinte, data vênia o entendimento ministerial, não há motivo para determinar a reunião desta Revisão Criminal com aquela de nº 0005444-86.2019.8.14.0000, ressaltando-se, porém, que disso não advirá nenhum prejuízo ao réu, dado que, estando as ações revisionais na mesma fase, sendo ambas de minha relatoria, e tendo a defesa anexado a cópia dos documentos das respectivas ações penais em ambos os autos, serão eles julgados conjuntamente nesta mesma ocasião.

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada pelo RMP.
MÉRTIO
1. Da Almejada Absolvição Ante o Surgimento de Provas Novas

Afirma a defesa o
surgimento de fatos novos supervenientes
, mais especificamente, declarações prestadas em ata notarial pela vítima C.S.F., através das quais ela declara que os fatos narrados por ela durante a instrução criminal não são verdadeiros,
fatos estes que, inclusive, ensejaram a propositura da Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal (nº 0015541-89.2019.8.14.0051)
, perante a 4ª Vara Criminal de Santarém.

Pugna, assim, seja
desconstituído o édito condenatório
, de forma a
absolvê-lo
das imputações a ele irrogadas.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de novas provas da inocência do condenado, de modo que assiste razão à defesa
.

No caso em testilha, o requerente foi denunciado e condenado por ter, em meados de 2009, na Escola Municipal Maestro Wilson Fonseca, localizada no bairro São Cristóvão, em Santarém/PA, favorecendo-se da autoridade que exercia por ostentar a condição de docente das vítimas C.S.F. e L. S. S., vinha cometendo abusos sexuais em sala de aula contra elas, pois sempre tentava ficar a sós com as ofendidas, passando a mão nos seus seios, bem como tentava beijá-las na boca, passava a mão em sua barriga, e determinava que elas o beijassem no rosto, virando a face em momento oportuno para que o beijo fosse na boca.

Considerando que alguns atos instrutórios de ambas as ações penais foram praticados em conjunto, o Juiz
a quo
analisou e sentenciou os feitos conjuntamente, levando em conta o instituto da continuidade delitiva, condenando o acusado pela prática do crime tipificado no art. 214 c/c art. 224, alínea ¿a¿, do CPB, já revogados, porém vigentes à época do delito. Baseou-se, o magistrado, sobretudo, nos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, conforme trecho da sentença abaixo transcrito:
¿(...) A vítima Letícia assegura que sempre que chegava na sala o denunciado a abraçava e beijava no rosto, fato que se repetia com outras crianças. Ressalta que certa vez o réu tentou lhe beijar a boca além do que em outras ocasiões chegou a passar a mão na barriga da depoente e em seus seios, por cima do fardamento, quando não havia ninguém na sala.
Acentua ter ouvido os relatos de Clairis acerca dos abusos perpetrados por parte do indigitado tendo o mesmo tentado beijá-la e levantado a blusa para lhe acariciar (fl. 86 proc. 0007218.81.2009).
Por sua vez, a vítima Clairis declara que num certo dia o denunciado esperou todo mundo sair da sala mandando que a mesma ficasse em sala de aula. Que ficou e ele segurou em sua barriga e começou a passar a mão nos seus seios querendo lhe beijar a força, insistindo, mas saiu correndo. Outro dia estava fazendo trabalho de aula quando o réu lhe disse para ir encontrá-lo no banheiro chegando inclusive a ir em direção ao local mas ficou com medo e passou direto para secretaria encontrando uma colega que lhe acompanhou até a sala de aula. Chegando lá, fora interpelada pelo Chegando lá, fora interpelada pelo indigitado indagando-lhe o motivo de não ter ido ao encontro momento em que caiu em prantos. Acentua que os abusos ocorreram por mais de uma vez acontecendo também com suas colegas Aldivânia, Daizana, Andreza e Letícia.
Ressalta ainda ter visualizado quando o réu mandou Daizana ficar em sala de aula e já sabendo da real intenção do denunciado retornou a sala quando viu sua colega postada em cima da mesa sendo que o réu tentava lhe beijar e depois, encostada na parede a segurava a força pelos braços. Que ficou desesperada pedindo ajuda do vigia narrando-lhe o acontecido. Fora em decorrência desse fato que as ações do denunciado vieram à tona, resolvendo contar ao vigia da escola e a sua mãe (fl. 98 -proc. 0007565.92.2009).
Quanto aos fatos ocorridos em relação a vítima Letícia, Clairis afirma que certa vez o réu chamou Letícia dentro da sala e pediu um beijo no rosto e quando ela foi beijar ele virou pegando na boca dele. Percebeu também ele passando a mão nos seios dela quando a chamava no quadro para escrever, tocando ainda na barriga dela, fatos estes narrados pela menor a declarante e as suas colegas também vítimas do indigitado (fl. 93- proc. 0007218.81.2009).
A testemunha Raimundo Nonato Soares, vigia da escola, assegura que certo dia encontrou Aldivânia chorando lhe relatando que o réu tentava lhe beijar e pegava em seus seios momento em que Letícia e Andressa também confirmaram que iguais fatos ocorreram também com elas. Que Letícia lhe contou que o indigitado também tentou lhe beijar enquanto em relação a Clairis tomou conhecimento em outra oportunidade, após estímulos das colegas para delatar o réu, tendo a mesma relatado que o denunciado tinha tentado lhe beijar no rosto. Acentua que levou os fatos ao conhecimento da secretária da escola e que foram cinco crianças vítimas de abuso (fl. 86- proc. 0007218.81.2009).
Dadilmar Campos de Almeida, auxiliar administrativa da escola afirma ter sido procurada pelo vigia da escola relatando o caso de abuso sexual. Que foi até as meninas e elas começaram a chorar dizendo que não aguentavam mais as atitudes do indigitado que tentava beijar e passava a mão na barriga da vítima fato este que era relatado pelas demais menores e só confirmado pela Leticia que na ocasião chorava muito. Esclarece não recordar qualquer ato específico em relação a ofendida Clairis (fl. 86 - proc. 0007218.81.2009).
Adilvania Sousa de Sousa era colega de aula de Leticia e Clairis. Com relação a vítima Letícia esta lhe informou que o denunciado a fez sentar nas pernas dele momento em que fazia carícias, tentava beijar a boca, passava as mãos na perna e na barriga dela. Relativamente a Clairis não sabe o que ocorrera especificamente quanto a ela. Ressalta que o réu certo dia fez a declarante sentar na perna dele tentando tirar sua blusa tocando-lhe os seios mas não deixou chegando inclusive a beijar no canto da sua boca (fl. 86).
Daizana Ferreira de Sousa afirma que a vítima Letícia lhe narrou que o denunciado tentou beijar sua boca, passou a mão no seu corpo e seios. Quanto a Clairis não sabe narrar o que ocorrera com ela. Acentua que o réu, certa vez, pediu para a declarante permanecer na sala durante o recreio quando puxou o braço da declarante, deu um beijo na boca apertando sua mão acentuando ter contado o fato ao seu irmão que repassou a sua mãe motivando sua saída da escola (fl. 86 - proc. 0007218.81.2009).
Andreza Moura Soares tomou conhecimento através de relatos das próprias vítimas por ter o réu tentado beijar Letícia. Quanto a Clairis, o denunciado esperou todo mundo sair da sala, momento em que tentou lhe beijar e tirar sua blusa levantando-a. Acrescenta ainda que o réu ficou a sós com a declarante na sala de aula também com intuito de lhe beijar a boca (fl. 86 - proc. 0007218.81.2009). (...)¿

Interposta, pela defesa, a Apelação Criminal nº 0007565-92.2009.8.14.0051, a 3ª Terceira Turma de Direito Penal, em 29.05.2018, à unanimidade de votos, seguindo voto proferido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para que somente após o transito em julgado da sentença condenatória, fosse oficiado à Prefeitura Municipal, para fins de decretação da perda do cargo público.

Todos os recursos posteriores interpostos pela defesa do réu, inclusive à Corte Superior, foram improvidos, rejeitados e/ou não conhecidos, transitando em julgado, a última decisão, em 25.09.2019 (fls. 515).

Já em relação à Apelação Criminal nº 0007220-71.2009.8.14.0051, o Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle, em 10.05.2019, decidiu monocraticamente pela prejudicialidade do recurso, ante a sua intempestividade. Essa decisão transitou em julgado em 16.10.2019 (fls. 426).

Ocorre que, em 14.11.2016,
a vítima C. S. F. prestou declaração em cartório, constante da Ata Notarial às fls. 18, afirmando que os fatos narrados nos processos judiciais em que envolvem o requerente não são verdadeiros, e que somente os declarou porque inventou essa história juntamente com suas colegas C. S. F. e L. S. S., por motivo de vingança, já que todas estavam de recuperação na disciplina ministrada por ele, sendo que nenhuma delas foi, de fato, vítima de qualquer tipo de crime por parte do réu
, estando, contudo, arrependida, não estando em paz com sua consciência.

Tais declarações foram convalidadas em Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal (nº 0015541-89.2019.8.14.0051), distribuída em 17.12.2019, cuja sentença foi homologada em 24.01.2020 (fls. 906), na qual a vítima, com 21 anos de idade, em audiência ocorrida na data de 17.01.2020, relatou (mídia às fls. 962) que quando tinha 11 anos, ela e mais cinco colegas denunciaram o professor por estupro, mas, após passado certo tempo, ficou repensando e viu que fez uma denúncia que não era certa, pois, à época, falou que o réu as havia aliciado, pegado-as à força pelo braço, dentro da sala de aula, e fizeram isso porque tiraram nota vermelha na disciplina de matemática, pediram para ele dar-lhes nota mais alta, não tendo ele aceitado, tendo elas ficado com raiva, resolvendo fazer isso. Afirma que a ideia foi dela, tendo induzido as outras meninas, mas não tinha noção do que ia acontecer, pois era criança, e manteve a versão perante o Juízo, por ter ficado com medo de acontecer algo com a sua mãe. Relata que nunca teve medo do réu, e ele nunca a procurou após os fatos, tendo ela mesma procurado a defesa, o réu e sua esposa, quando soube que havia um mandado de prisão em desfavor dele. Refere que nunca presenciou ele fazendo algo com nenhuma aluna, e que chegou a conversar e até discutir com as outras amigas após os fatos, pois a testemunha Daizana queria falar a verdade, mas ficaram com medo de revelar a verdade e acabaram ficando caladas, até porque não achavam que isso iria tão longe. Narra que ele era um professor muito rigoroso, tendo sido afastado da escola após os fatos, no que ela permaneceu calada, somente tendo resolvido falar a verdade quando soube da expedição do mandado prisional.

Oportuno mencionar que na referida mídia também consta o depoimento da menor A. S. de S., testemunha na ação penal em epígrafe e vítima em outra ação penal, a qual também se retratou na Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal nº 0003705-22.2019.8.14.0051, nos mesmos termos em que a vítima C. S. F. Narrou que os fatos expostos na denúncia não ocorreram, que não houve nenhuma tentativa de beijo ou qualquer outra coisa, que ela e as amigas C. S. F. e L. S. S. inventaram isso porque ele era professor de matemática delas, e elas ficaram de recuperação naquela disciplina, sendo que as referidas amigas a induziram a criar algo contra ele. Disse que quando soube que ele corria o risco de ser preso, teve a iniciativa de procurar o réu e a mãe dele para ¿desfazer a história¿, e falar a verdade. Afirmou que assinou um documento desmentindo os fatos anteriores no dia em que foi ao cartório fazer a ata.

Desta feita, com a retratação da vítima e da referida testemunha, imperioso reconhecer que o conjunto probatório utilizado por ocasião da condenação do requerente resta deveras fragilizado, eis que baseado, precipuamente, nas declarações prestadas pela ofendida, já que as outras testemunhas afirmam que não presenciaram os fatos, mas deles souberam porque a vítima teria lhes contado.

Registre-se que a testemunha L. S. S., apesar de também figurar como vítima em outro processo, afirma que não viu os fatos que teriam ocorrido com suas colegas, e que não via lascívia nas atitudes do réu.

Da mesma forma, a testemunha Daizana Ferreira de Souza diz que somente soube dos fatos porque as outras supostas vítimas teriam lhe contado, sendo que, apesar de dizer que o réu beijou-lhe forçadamente, não consta como vítima nas outras ações penais existentes em desfavor dele.

Assim, modificada a versão anterior sustentada pela vítima, e judicializado seu novo depoimento, a absolvição do réu é medida que se impõe, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, eis que as provas restantes se revelam insuficientes a ensejar uma condenação pelo crime de atentado violento ao pudor.

Tanto assim que há, notícia, nos autos, de que o réu chegou a responder a processo administrativo, tendo sido, porém, absolvido por falta de provas (fls. 738/739).

Mister frisar, como bem pontuou o representante do
Parquet
, em seu parecer:
¿Ressalta-se, utilizando a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido, que seja demonstrada a falsidade da prova e que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória passada em julgado, sendo o caso dos autos.¿

Na mesma esteira:
AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVA NOVA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ALTERAÇÃO DO DEPOIMENTO DE CORRÉU QUE INOCENTA O REVISIONANDO. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA PRESUNÇÃO DA NÃO-CULPABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Julgada procedente a revisão criminal pelo Tribunal a quo, por ter a condenação se baseado contra à evidência dos autos e diante da nova prova apresentada, qual seja, a retificação do depoimento do corréu que inocenta o revisionando, não merece prosperar o recurso especial do Ministério Público Estadual que deixa de impugnar o segundo fundamento, suficiente, por si só, para manter hígido o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. 2. "São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da relação processual penal." (STF, HC 92435, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1365056/RO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015)
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. 1. É admissível o ajuizamento de Revisão Criminal para reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Na espécie, o depoimento da vítima e as declarações dos informantes prestadas de forma coerente e harmônicas entre si afastam o acervo probatório que culminou na condenação do requerente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, pois restou comprovado nos autos da ação de justificação criminal que a vítima havia inventado os supostos abusos sexuais com a intenção de morar definitivamente na companhia de sua avó em Planaltina de Goiás. 3. Revisão Criminal admitida e julgada procedente para absolver o requerente com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal. (TJDFT - Acórdão 1246931, 07026553420208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. SUBMETER MENOR SOB SUA GUARDA A CONSTRANGIMENTO. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Surgindo prova da inocência do requerente, produzida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em procedimento de justificação criminal, o pedido de revisão deve ser julgado procedente, proferindo-se o consequente decreto absolutório. 2. No caso, tendo a vítima, agora maior de idade, afirmado que mentiu acerca dos fatos imputados ao réu e não havendo outras provas dos delitos aptas a sustentar o decreto condenatório, deve ele ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3. Revisão criminal julgada procedente. (TJDFT - Acórdão 1209700, 20170020230284RVC, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 55/56)

Acolhida tal pleito, dou por prejudicado o exame dos demais argumentos expostos na presente ação revisional.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, para absolver o requerente R. F. R. do crime pelo qual foi condenado nos autos das ações penais nº 0007218-81.2009.8.14.0051 e 0007565-92.2009.8.14.0051.

Expeça-se alvará de soltura em favor do requerente, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora